Tribunal: TJDFT
Processo: 0706486-89.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SUSPENSÃO DE PARCELAS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PENDÊNCIA DE LITÍGIO SOBRE O OBJETO DE PAGAMENTO. PRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DE RECUSA. PRETENSÃO CONSIGNATÓRIA IMPROCEDENTE. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Em se tratando da ação de consignação em pagamento fundada no inciso V do artigo 335 do Código Civil, é prescindível a demonstração de recusa injusta por parte do credor, na medida em que se trata da única causa objetiva para pagamento em consignação.
2. Havendo prazo definido para a retomada do contrato de financiamento e caracterizada a recusa da instituição financeira em receber os pagamentos das parcelas, tem-se fundamento para o pagamento mediante consignação judicial.
3. Constatada a insuficiência do depósito, deve ser aplicado o Tema Repetitivo n. 967/STJ.
3.1. A realização de depósito aquém do valor devido implica no julgamento de improcedência do pedido, porquanto o pagamento parcial do débito não pode extinguir a obrigação.
3.2. O pagamento em consignação tem por escopo desincumbir o autor do ônus de promover o adimplemento da obrigação assumida. Todavia, esse efeito liberatório somente poderá ocorrer quando o pagamento se der a tempo e modo, isto é, quando haja o pagamento em sua integralidade e em respeito à forma acordada.
3.3. A delimitação fixada pela Corte da Cidadania tem por pressuposto o regramento que preconiza que os depósitos, somente quando realizados corretamente, terão a aptidão para obstar os efeitos da mora, inclusive a fluência de juros.
4. Apelo conhecido e provido. Sucumbência invertida.